Tribunal: TJMT
Processo: 1033740-12.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033740-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), WALTER SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 828.203.766-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA APARENTEMENTE DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSTATAR DE PLANO A QUITAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA – MENUTENÇÃO DA DECISÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

Embora o executado recorrente alegue o pagamento do débito objeto da celeuma é indispensável, no caso concreto, a dilação probatória para averiguar o pagamento da dívida, não sendo possível verificar tal pagamento nesta seara.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033740-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WALTER SILVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de decisão que com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WALTER SILVEIRA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 0015038-49.2012.8.11.0002, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferindo o pedido de liberação da constrição realizada.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que
“Foi demonstrado, por meio de documentos anexados, que o Agravante celebrou acordo extrajudicial com a empresa Ativos S.A., cessionária do crédito, liquidando integralmente os valores discutidos no feito executivo e tais documentos, por si só, são suficientes para comprovar a inexistência de débito, afastando a necessidade de qualquer análise adicional”
(sic).

Afirma que “
a quitação integral ocorreu em julho de 2020, ou seja, a aproximadamente 3 (três) ano atrás, no entanto a executado por falta de cautela e negligência, não informou ao juízo o pagamento do débito discutido em liça, prosseguindo com a execução, mesmo tendo havido acordo extrajudicial”
(sic).

Argumenta que
“se comprova a inexistência de quaisquer débitos junto ao Banco do Brasil através do Relatório de Informação Detalhada junto ao Banco Central do Brasil, o qual o requerido anexa nesta presente oportunidade, comprovando a quitação dos débitos objetos da presente demanda"
(sic).

Afiança que
“a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não está restrita apenas à conta poupança, mas se estende a outros tipos de contas bancárias, quando os valores ali depositados são inferiores ao limite de 40 salários mínimos e utilizados para a subsistência do devedor”
(sic).

Mensura que “
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada nesse sentido, protegendo valores de natureza alimentar ou destinados à sobrevivência do devedor, ainda que estejam em conta corrente ou outras aplicações financeiras”
(sic).

Aponta que “
No presente caso, os valores bloqueados totalizam apenas R$ 5.521,50, montante muito inferior ao limite de 40 salários mínimos. O agravante, além de ser aposentado, depende de tais valores para custear despesas essenciais, o que reforça sua natureza alimentar. Nesse sentido, aplica-se também o art. 833, IV, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família”
(sic).

Afirma que
“ainda que os valores bloqueados estejam em conta corrente e não em caderneta de poupança, sua impenhorabilidade deve ser reconhecida, tanto pela proteção do art. 833, X, do CPC quanto pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Além disso, a manutenção do bloqueio, seguida da conversão em penhora e eventual levantamento pelo agravado, causará danos irreparáveis ao agravante, que ficará privado de recursos essenciais para sua subsistência”
(sic).

Diz que “A decisão que rejeitou a exceção de pré executividade, sem análise substancial das provas apresentadas, configura clara violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”
(sic).

A par desses argumentos, invocando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

No mérito, pede o provimento do recurso, para, confirmando-se o efeito suspensivo, seja a decisão agravada reformada e acolhida à exceção de pré-executividade, para declarar a quitação integral do débito e, por conseguinte, a extinção do cumprimento. Subsidiariamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando sua liberação imediata ao agravante (Id. 254864691).

A tutela recursal foi
in
deferida
em 02/12/2024, por esta Relatoria (Id. 256249689).

Contraminuta em Id. 263131790, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recolhido (Id. 254887166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que
rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferindo o pedido de liberação da constrição realizada.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] 4. A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e sem sustento legal, tem cabimento, conforme reiterada jurisprudência pátria, para as hipóteses especialíssimas e restritas da flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou, ainda, quando ausentes os pressupostos processuais e/ou as condições da ação, também quanto à prescrição, desde que a prova esteja pré-constituída nos autos.

5. Pois bem. Em que pese as insurgências, verifico que a exceção de pré-executividade se mostra a via inadequada para discutir os motivos ventilados pelo executado, que devem ser feitos em procedimento de natureza cognitiva, haja vista que os fundamentos levantados dependem de dilação probatória.

6. A doutrina e a jurisprudência admitem a exceção de pré-executividade, mas desde que vise impedir o prosseguimento de execução que contenha nulidade absoluta e plenamente visível, a qual dispensa maiores dilações probatórias.

7. Portanto, sem maiores delongas, a presente exceção deve ser rejeitada, pois o integral esclarecimento da matéria alegada depende de provas, própria de ação cognitiva.

8. Posto isso, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE pelos fundamentos acima elencados.

9. No mais, alega o exequente a impenhorabilidade consoante art. 833, inciso X, do CPC – impenhorabilidade de conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

10. Analisando o feito, verifica-se que fora determinada a penhora de valores existentes nas contas do executado, sendo verificado a existência do valor de R$ 5.521,50, conforme se depreende do extrato sob id. 111097198.

11. Pois bem. Pois bem. O artigo 833, X, do CPC é taxativo ao estabelecer a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

12. Todavia, a impenhorabilidade deve ser comprovada para afastar a constrição, não bastando a mera alegação de que o bloqueio dos valores, via SISBAJUD, atingiu referida conta bancária.

13. No caso dos autos, o executado não logrou êxito em comprovar que se trata de conta poupança, aliás, o único extrato juntado aos autos pelo executado refere-se à Caixa Econômica Federal e demonstra uma ampla movimentação bancária.

14. Ocorre que, de acordo com o extrato do SISBAJUD, as contas bloqueadas foram as contas do Banco Cooperativo do Brasil, do Banco Santander, do Banco do Brasil e do Mercado Pago, ou seja, não há relação com o extrato bancário apresentado pelo executado.

15. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do executado para liberação da constrição realizada, convertendo-a em penhora.

16. Na sequência intime-se o exequente para informar os dados bancários no prazo de 05 (cinco) dias, para levantamentos dos valores, através de ALVARÁ JUDICIAL.

17. No mesmo prazo, manifeste-se o exequente, requerendo o que entender necessário ao prosseguimento do feito.”
(Id. 254868658).

Pois bem. Embora o executado recorrente alegue o pagamento do débito objeto da celeuma, extrai-se do acordo =com a empresa Ativos S/A que foram quitados os contratos de nºs. 95901, 760444014, 789735613 e 772294501 (Id. 115814613 – autos de origem),
enquanto o débito cobrado nos autos de origem é referente ao contrato nº. 748086606
(Id. 49073368 – pág. 48), de modo que é indispensável, no caso concreto, a dilação probatória para averiguar o pagamento da dívida, não sendo possível verificar tal pagamento nesta seara.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – NÃO É POSSÍVEL CONSTATAR DE PLANO A QUITAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DEMAIS TESES RECURSAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de exceção de pré-executividade é admitido quando a matéria nela aduzida deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória.

O cheque e os comprovantes de transferência bancária utilizados pelo Agravado/Excipiente para extinguir parte do débito exequendo não demonstram, de plano, que os valores ali indicados se referem à quitação do título executivo (contrato de comissão). De igual modo, inadmissível o comprovante de solicitação de cópia da compensação do cheque n.º 851425 como o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Indispensável, no caso concreto, a dilação probatória para averiguar o pagamento parcial da dívida.
(...).”

(N.U 1020660-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023) (Destaquei)

Ademais, Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ocorre que, embora a quantia depositada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que o agravante não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança, com o intuito de reserva de patrimônio.

Isso porque, analisando os autos na origem, observa-se que o documento utilizado pela Magistrada para fundamentar sua decisão não comprova efetivamente que o valor constrito é relativo à verba puramente salarial ou que este era usado apenas como reserva financeira em aplicação em fundo de investimento, visto que
há considerável movimentação financeira no documento acostado aos autos, o que caracteriza o desvirtuamento da conta poupança, utilizando-a como se conta corrente fosse
.

Sabe-se que para
aplicar a regra da impenhorabilidade, imprescindível a comprovação de inexistência de movimentações financeiras atípicas de retenção de economias, além de evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA FINANCACEIRA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme previsão do artigo 854, § 3º, do CPC/15, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.

Extrai-se dos autos de que origem que, embora a quantia depositada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a parte recorrente não comprovou que os valores constritos estavam depositados em conta destinada à retenção de economias
.”

(N.U 1027666-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU ALIMENTAR DOS VALORES PENHORADOS. FINALIDADE DESVIRTUADA DA CONTA POUPANÇA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta corrente e poupança, em razão de sua origem salarial e alimentar.

O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação de que os valores bloqueados possuíam natureza impenhorável, bem como o desvirtuamento da finalidade da conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados, alegadamente de natureza salarial e alimentar, estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, e se o desvirtuamento da conta poupança autoriza a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira.

A ausência de comprovação da origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando demonstrado o uso desvirtuado da conta poupança para movimentações financeiras cotidianas, caracterizando-se como conta corrente.

Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial ou de pensão alimentícia, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial ou alimentar. 2. A utilização de conta poupança para movimentação financeira descaracteriza sua finalidade, autorizando a penhora.”

(N.U 1027710-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES
– CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 –
ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira
.”
(N.U 1004045-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Dessa forma, escorreita a decisão proferida pela magistrada
a quo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025